Tribunal: STF
Processo: ARE 1573096
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado:



    PENAL MILITAR – APELAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO - TIPIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 196 DO CPM QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE – MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA – ENTRADA E PERMANÊNCIA DE CIVIL NÃO AUTORIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E QUE NÃO DEIXOU QUALQUER DÚVIDA SOBRE A PRÁTICA DO CRIME – MISSÃO – ATIVIDADES INSERIDAS NO ROL DE ATRIBUIÇÕES DO POLICIAL MILITAR – PERMANÊNCIA EM LOCAL DIVERSO DO ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O delito do art. 196 do CPM encontra perfeita tipificação diante da conduta de policiais militares que deixam de cumprir a atividade para a qual houve a sua destinação prévia e, sem justificativa plausível, deixa de exercer as suas funções 2. O farto conjunto probatório comprovou a materialidade da conduta e a autoria. 3. Teses defensivas que não têm o condão de afastar o decreto condenatório. 4. Tipicidade igualmente verificada. Réu autorizou entrada e permanência de civil durante longos períodos na sede do tribunal, furtando-se à precípua atividade de guarda e segurança. 5. Dolo do agente igualmente comprovado. Dosimetria da pena proporcional e adequada. 6. Recurso não provido.” (e-doc. 20, p. 1/2).



    2. Nas razões do extraordinário alega-se violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal (e-doc. 24).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência das Súmulas 636 e 279/STF (e-doc. 26, p. 3-5).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem qualquer fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    6. Ressalto ser insuficiente a vaga e genérica afirmação “evidente que o caso em espécie conseguirá alterar a estrutura jurídica da sociedade, pois a decisão constante do v. acórdão combatido poderá ter reflexos em outras demandas em que praticadas as mesmas ilegalidades aqui impugnadas, produzindo efeitos gerais e não só entre os litigantes do feito. Portanto, o acórdão prolatado em sede de Apelação oferece repercussão geral, eis que acarreta consequências que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, restando devidamente comprovados os impactos que a presente hipótese proporcionará à realidade social, jurídica e política da sociedade em geral. (e-doc. 24, p. 3).Tal passagem não atende ao requisito formal e específico de demonstração da efetiva existência de repercussão geral no caso concreto, de modo que, assim como redigida, a preliminar poderia ser utilizada em qualquer caso, tamanha a generalidade. 



    7. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência da preliminar, portanto, é óbice que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Aponto precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    11. Oportunamente, seja dada a devida baixa e arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator